Tribunal: TJDFT
Processo: 0730142-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de resolução contratual. Empreendimento imobiliário. Loteamento. Inadimplemento do empreendedor. Resolução cabível. Retorno ao estado anterior. Comissão de corretagem. iptu. Multa contratual. Critério. Sentença reformada.
I.- Caso em exame
1. Apelações cíveis em ação de resolução de contrato de compra e venda de lote em empreendimento imobiliário.
ii.- Questão em discussão
2. Legitimidade processual. Inadimplemento em contrato de compra e venda de imóvel em loteamento. Devolução dos valores pagos pela comissão de corretagem e IPTU. Incidência de multa contratual.
iii.- Razões de decidir
3. A divergência entre os critérios utilizados para o cálculo do valor da multa contratual não demonstra incongruência entre a sentença e a causa de pedir. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. As rés figuraram como contratante no contrato de compra e venda e anuentes no contrato de cessão de direitos, ficando demonstrada sua legitimidade processual passiva.
5. Comprovado o atraso na entrega do empreendimento imobiliário e o consequente inadimplemento contratual, os autores fazem jus à resolução do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
6. Em se tratando de loteamento, a demora no procedimento necessário à implantação do sistema de energia e de saneamento básico não se trata de um caso fortuito ou de força maior.
7. Incontroverso o fato de que os adquirentes arcaram com o valor da comissão de corretagem, resolvido o contrato, com o retorno das partes ao estado anterior, correta a sentença que determinou a devolução do valor correspondente à comissão de corretagem e às parcelas de IPTU pagas, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
8. A fixação da multa com base em critério que a reforça diariamente em proporção ao valor global do contrato torna a evolução da multa desproporcional, mostrando-se viável e mais proporcional o cálculo da penalidade com base no valor das prestações pagas.
iv.- Dispositivo
9. Recursos das Rés desprovidos. Recurso dos Autores parcialmente provido.